Tribunal: CARF
Processo: 10850.720015/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720015/2015-25
ACÓRDÃO
2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ORINDIUVA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
RETIFICAÇÃO DE GFIP. REQUISITO PARA EFETUAR A COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS INDEVIDAMENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DE 01/2/1998 A 18/9/2004.
A compensação de contribuições previdenciárias pagas indevidamente
sobre a remuneração de agentes políticos de 01/2/1998 a 18/9/2004
deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os
exercentes de mandato eletivo informados, bem como a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de 2004
relativa aos referidos agentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

O procedimento fiscal, realizado no MUNICÍPIO DE ORINDIUVA -Prefeitura
Municipal (CNPJ 45.148.970/0001-77), decorre de compensações informadas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no
período de 01/2010 a 07/2013, envolvendo compensações de créditos
inexistentes, no valor de R$ 304.533,48.
Consoante Despacho Decisório no 10/2014 - SAORT, anexo às folhas 153/165, que
restou por NÃO HOMOLOGAR os valores indevidamente compensados em GFIP ́s,
a autoridade fiscal relata que não restou comprovado a existência de sentença
transitada em julgado a favor do contribuinte, tampouco que o mesmo esteve a
qualquer tempo, amparado por Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que
o autorizasse a efetuar as citadas compensações de forma antecipada.
No referido Despacho, a autoridade fiscal apresenta os seguintes esclarecimentos:
1. O Município foi intimado em 25/10/2014, através da NOTIFICAÇÃO no
00035/DRF SJR/2014, via internet, a esclarecer a origem dos créditos
compensados em GFIP até o dia 09/12/2014.
2. Não tendo se manifestado no prazo estipulado, o Órgão Público foi intimado,
através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01, enviado pelos Correios ao seu
endereço cadastral e entregue em 15/12/2014, a prestar esclarecimentos e/ou
apresentar documentos da origem dos créditos abaixo relacionados:
(...)
3. Que segundo informações verbais obtidas junto ao Órgão Municipal, a origem
dos créditos deriva de contribuições pagas indevidamente pela Prefeitura,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
3
conforme orientação de um escritório de advocacia, que não soube precisar o
nome,
tampouco
apresentou
qualquer
INSTRUMENTO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO.
4. Uma vez que não restou comprovado que os créditos objeto das compensações
se originaram de recolhimentos indevidos ou maior que o devido ou de atos
normativos declarados inconstitucionais, pois não apresentou ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou por
Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as
citadas compensações de forma antecipada, conclui-se que o contribuinte se
utilizou de procedimento de planejamento de recuperação de créditos,
procurando identificar valores recolhidos, em tese, indevidamente, para assim
proceder à compensação. Não havendo manifestação do Senado Federal no
sentido de expurgar a eficácia geral do ato normativo combatido, mantém-se
íntegra a legislação de regência quanto à sua aplicabilidade aos fatos geradores
identificados.
5. As compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências de 01/2010,
02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 07/2013,
estão em desacordo com as normas legais aplicáveis, visto que:
5.1 Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei no 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009;
5.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou por
Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as
citadas compensações de forma antecipada.
5.3. As compensações de contribuições Previdenciárias patronais, competências
de 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010 foram totalmente alcançada
pela prescrição, pois extrapolaram o prazo prescricional de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário.
Em razão dos fatos acima narrados, onde a fiscalização verificou que o Ente
Federativo fez inserir em GFIP informações indevidas de compensação, reduzindo
assim o valor das contribuições devidas à Previdência Social, foram formalizados,
além do presente, os seguintes processos:
a) processo de débito - SISCOL n° 10850.720012/2015-91 - que por se referir a
competências do ano de 2010 (01/2010 a 05/2010), foi cadastrado no sistema
SISCOL um Lançamento de Débito Confessado - LDC (DEBCAD n° 37.435.341-7), no
valor de R$ 196.199,41, e encaminhado ao sistema DIVIDA, para inscrição em
DAU, ficando dispensada da assinatura do contribuinte, uma vez que o crédito
tributário objeto da cobrança foi constituído por meio de confissão em GFIP;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
4
b) processo de lançamento - SIEF n° 10850.720011/2015-47 - débitos
compensados indevidamente em GFIP, que por se referir a competências do ano
de 2013 (04/2013 a 07/2013) foi cadastrado no sistema SIEF;
c) processo de crédito no 10850.720010/2015-01; e
d) Processo de Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP, no
10850.720016/2015-70.
Por fim, o fiscal propõe considerar não homologada a compensação em questão e
determinar que os créditos tributários da tabela acima retornem a condição de
exigíveis nos sistemas de controle da RFB.

Sobreveio o acórdão no 07-38.337, proferido pela 5a Turma da DRJ/FNS (fl. 225-
233), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
Verificada a falsidade de declaração indicando suposto crédito tributário
inexistente, é aplicável a penalidade pecuniária de 150% sobre o total dos valores
compensados indevidamente.
RETIFICAÇÃO DE GFIP. REQUISITO PARA EFETUAR A COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PAGAS
INDEVIDAMENTE
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DE 01/2/1998 A 18/9/2004.
A compensação de contribuições previdenciárias pagas indevidamente sobre a
remuneração de agentes políticos de 01/2/1998 a 18/9/2004 deverá ser
precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os exercentes de
mandato eletivo informados, bem como a remuneração proporcional ao período
de 1o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos referidos agentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A DRJ entendeu que falsidade não se confunde com fraude ou simulação, eis que
basta que o direito ao crédito seja inexistente para que ocorra a sua aplicação.
Cientificada em 20/07/2016 (fl. 318), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário apenas no processo no 10850.720010/2015-01, em 18/08/2016 (fls. 320-334), em que
alega:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
5

 Que os créditos do processo no 10850-720.012/2015-91 foram objeto de
parcelamento, razão pela qual requer que seja “realizada a dicotomia no
processo no 10850-720.015/2015” a fim de que seja discutida apenas a
parte controvertida e seja evitada repetição do indébito da multa;
 A legislação autoriza a repetição do indébito por meio de compensação
quando houver recolhimento indevido, o que ocorreu com relação ao
crédito utilizado pelos agentes políticos, sem qualquer limitação;
 Multa de ofício só é aplicável nos casos de falsidade, nos termos do artigo
89, §§ 9o e 10o; da Lei no 8.212, de 1991;

Após a oposição de Recurso Voluntário no referido processo, sobreveio despacho
da SAORT que informa o seguinte:

Senhor Chefe, O contribuinte interpôs Recurso Voluntário para este processo e
para o auto de infração, relativo a lançamento de multa isolada, processo no
10850.720.015/2015-25, (apensado ao processo em epígrafe, por ser matéria
correlata).
O processo no 10850.720.012/2015-91 foi desapensado e encaminhado à SACAT
para acompanhamento, visto que o LDC – DEBCAD no 37.435.341-7 foi incluído
em parcelamento a consolidar.
Isto Posto, proponho o encaminhamento deste, CARF, para as devidas
providências, relativamente ao processo em epígrafe e ao processo apensado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário apresentado nos autos do processo
10850.720010/2015-01, pois é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Como destacado no relatório, a Recorrente apresentou um único Recurso
Voluntário para se contrapor ao acórdão proferido nestes autos e ao acórdão no 07-38.336,
proferido nos autos em apenso do processo no 10850.720010/2015-01.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
6
Esclareço que o capítulo denominado “multa de ofício” do Recurso Voluntário, em
que a Recorrente discute a possibilidade de se aplicar multa isolada por falsidade na declaração, é
o ponto que será enfrentado neste processo.
Entendo que a controvérsia reside na interpretação do conceito de falsidade
prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991. A Recorrente alega que inexiste falsidade e
cita entendimentos do CARF que supostamente convalidariam o seu pleito.
Veja-se o que diz o referido artigo:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Falsidade não é sinônimo de fraude. De acordo com o dicionário Michaelis,
falsidade é “qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro”1. Assim, o vocábulo empregado pela legislação não
exige a imputação de uma conduta dolosa, eis que basta que a declaração seja falsa por não
preencher os pressupostos legais para que seja aplicada a penalidade. Não olvido que o seu valor
é elevado, mas sua aplicação decorre de lei, que não pode ser afastada nesta instância de
julgamento.
Ademais, o entendimento desta turma caminha no sentido de que não há
necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte para que se
afira a falsidade, que consiste na ausência de veracidade do direito ao crédito pleiteado, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2017 a 31/08/2019

1 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falsidade.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
7
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão no 2202-011.077, Processo no 10215.721921/2019-66, Relatora Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/11/2024, publicado em 02/12/2024)

Este entendimento está em sintonia com o entendimento adotado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2013 a 31/08/2016
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, confere à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 9202-011.535, Processo no 10380.723121/2018-97, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 16/10/2024, publicado em 17/01/2025)

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720015/2015-25
8
Neste julgamento o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros apresentou declaração
de voto em que especifica que há exigência de falsidade para a aplicação da qualificadora, que
seria comprovada com a utilização de créditos completamente inexistentes e parcelas
flagrantemente prescritas, sendo um erro inescusável, exatamente o que ocorreu no caso em tela:

Exemplos de falsear são os da Súmula CARF no 206 (inobservância de ordem
judicial expressa) ou, como no caso dos autos, com utilização de créditos
completamente inexistentes e em outras parcelas com uso de créditos
flagrantemente prescritos, sendo elementos objetivos que apontam para erro
inescusável que caracteriza o falsear a justificar a multa isolada do §10 do artigo
89 da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.

Assim, considerando que a glosa das compensações foi motivada pela inexistência
do crédito, é evidente a presença do elemento falsidade a ensejar a caracterização da qualificação
da multa isolada.
Com essas considerações, entendo que não merece acolhida este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 300
DF CARF MF
Original